Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721500-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANA CRISTINA SAMPAIO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0721406-71.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, III, do CPC. Transcrevo a r. decisão: “O prosseguimento da execução individual diante do deferimento da recuperação judicial da parte devedora é faculdade da parte exequente, devendo ser respeitado, contudo, o concurso de credores, de forma que não podem ser realizados atos de expropriação do patrimônio da recuperanda nestes autos. Assim, e considerando que não se depreende, dos elementos de convicção que instruem o feito, o encerramento da recuperação judicial da parte devedora ou o pagamento do crédito constituído em favor da parte exequente, ou mesmo que aquela parte tenha incluído o aludido crédito em seu plano de recuperação, INDEFIRO o pedido de extinção do feito deduzido na petição de id. 212346661. Retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de id. 90576762 até que sobrevenha o encerramento da recuperação judicial da parte executada, ventilada no feito de n.o 0085645-87.2020.8.19.0001 e em trâmite na 4.a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro - RJ, ou a notícia do pagamento da dívida cuja satisfação é perseguida neste cumprimento de sentença.” A parte agravante alega que realizou o pagamento integral da dívida nos moldes do plano de recuperação judicial homologado no processo no 0085645-87.2020.8.19.0001, que tramita na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Sustenta que o crédito da agravada foi devidamente habilitado no quadro geral de credores e adimplido mediante a entrega de ações da João Fortes, nos termos do plano aprovado judicialmente. Afirma que a continuidade da execução individual afronta o disposto no artigo 59 da Lei 11.101/2005 e no artigo 924, III, do CPC, porquanto configura duplicidade na cobrança de crédito já quitado, o que acarreta insegurança jurídica. Alega, ainda, que a ausência de trânsito em julgado da decisão que homologou o plano não impede a novação dos créditos. O fundamento jurídico utilizado pela parte agravante reside na novação dos créditos nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/2005 e na consequente extinção da execução individual com base no artigo 924, III, do CPC, dada a quitação da obrigação. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a extinção do cumprimento de sentença. Preparo no ID 72362289. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator